Tribunal: TJES
Processo: 5034958-16.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034958-16.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ISENÇÃO NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE SALVADO À SEGURADORA APÓS INDENIZAÇÃO INTEGRAL. PERDA TOTAL PARA FINS SECURITÁRIOS. CONDICIONAMENTO DA TRANSFERÊNCIA CADASTRAL AO PAGAMENTO DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c cominatória ajuizada por Allianz Seguros S/A, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do ICMS na transferência da propriedade de veículo sinistrado à seguradora e a ilegalidade do condicionamento da regularização perante o DETRAN/ES ao prévio recolhimento do imposto, além de impor ao ente estatal o pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência do salvado à seguradora, após indenização integral decorrente de perda total, exige o recolhimento do ICMS dispensado na aquisição originária do veículo por pessoa com deficiência; e (ii) estabelecer se subsiste a condenação em honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O item 1 da alínea n do inciso CXXXVII do art. 5º do RICMS/ES excepciona a regra do item 1 da alínea m do mesmo inciso e afasta o recolhimento do ICMS quando a transmissão do veículo ocorre para a seguradora em caso de roubo, furto ou perda total;

Os autos demonstram indenização integral do sinistro, porque os reparos superavam 75% do valor de mercado do automóvel, circunstância que caracteriza perda total para a relação securitária e transfere à seguradora a titularidade do salvado por sub-rogação;

A exigência fiscal de recolhimento do ICMS para viabilizar a transferência cadastral do veículo não subsiste diante da Súmula Vinculante nº 32 do STF e da ratio decidendi do RE 588.149/SP, pois a alienação de salvados integra a operação de seguro, tem natureza indenizatória e não revela intuito mercantil autônomo;

O Estado deu causa ao ajuizamento da demanda ao condicionar a transferência do veículo ao pagamento prévio do imposto antes dispensado, razão pela qual subsiste a condenação em honorários sucumbenciais pelo princípio da causalidade

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O item 1 da alínea n do inciso CXXXVII do art. 5º do RICMS/ES afasta o recolhimento do ICMS na transmissão do veículo à seguradora nos casos de perda total, ainda que a aquisição originária tenha ocorrido com isenção e dentro do prazo quadrienal.

A indenização integral do sinistro, quando os reparos superam 75% do valor de mercado do automóvel, caracteriza perda total para fins securitários e transfere à seguradora a titularidade do salvado por sub-rogação.

A alienação de salvados pela seguradora integra a operação de seguro, possui natureza indenizatória e não atrai ICMS, nos termos da Súmula Vinculante nº 32 do STF e da ratio decidendi do RE 588.149/SP.

O ente estatal que condiciona a transferência do veículo ao recolhimento indevido do imposto responde pelos honorários sucumbenciais segundo o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: RICMS/ES, item 1 da alínea m e item 1 da alínea n do inciso CXXXVII do art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 32; STF, RE 588.149/SP.

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
5034958-16.2024.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cominatória
, ajuizada pela
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra o recorrente, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da incidência de ICMS em razão da transferência da propriedade do veículo à seguradora autora, bem como a ilegalidade do condicionamento da transferência perante o cadastro do DETRAN ao prévio pagamento do imposto.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença presumiu indevidamente a perda total do veículo sem prova técnica ou administrativa idônea, uma vez que a seguradora não promoveu a baixa do bem perante o DETRAN/ES nem comprovou regularmente o sinistro perante os órgãos competentes; sustenta que o dossiê do automóvel demonstra a permanência do veículo em circulação, que perante a SEFAZ/ES houve apenas emissão de DUA não quitada e que o laudo juntado pela própria autora classifica o dano como de média monta, hipótese que não se confunde com perda total; afirma, ainda, que não houve sanção política, pois o Fisco apenas exigiu o cumprimento dos requisitos legais para manutenção da isenção, e, subsidiariamente, defende a incidência do princípio da causalidade para afastar ou reduzir os honorários sucumbenciais.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, ou, subsidiariamente, para afastar ou reduzir a condenação em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Inicialmente, verifica-se que a
ALLIANZ SEGUROS S/A
firmou contrato de seguro com Pollyana Daros, tendo por objeto o veículo Jeep Renegade 1.8, ano/modelo 2021, placa RBD 9B36, adquirido pela proprietária com isenção de ICMS, em razão de deficiência, nos termos do benefício fiscal previsto no Regulamento do ICMS do Estado. Após o sinistro, a segurada comunicou a colisão à seguradora, que, em avaliação interna, concluiu que os reparos superavam 75% (setenta e cinco por cento) do valor de mercado do automóvel, de modo que, reconhecida a perda total, efetuou o pagamento da indenização integral à segurada e se sub-rogou na titularidade do salvado, passando a responder pela destinação do bem.

Entretanto, relata que ao tentar promover a transferência do veículo perante o DETRAN/ES, encontrou óbice administrativo, pois a regularização cadastral foi condicionada à comprovação do recolhimento do ICMS anteriormente dispensado na aquisição do automóvel, exigência fundada no regulamento tributário estadual.

Por tal razão, ajuizou a presente ação para obter autorização de transferência do veículo independentemente do recolhimento do tributo, suspensão da exigibilidade do ICMS e, ao final, declaração de inexigibilidade do imposto na transmissão do salvado à seguradora, o que lhes foi reconhecido na sentença apelada.

Após examinar detidamente os elementos de prova anexados aos autos, concluo que deve ser mantida a sentença vergastada.

Dispõe o artigo 5º, CXXXVII do RICMS/ ES:

Artigo 5º - Ficam isentas do imposto as operações e as prestações a seguir indicadas:

(...) CXXXVII - saída interna e interestadual, até 31 de março de 2022, de veículo automotor novo, quando adquirido por pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou por autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, observado o seguinte (Convênio ICMS 38/12 e 28/21):

(...)

m) o adquirente deverá recolher o imposto, com atualização monetária e acréscimos legais, a contar da data da aquisição constante no documento fiscal de venda, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, na hipótese de:

1. transmissão do veículo, a qualquer título, dentro do prazo de quatro anos da data da aquisição, a pessoa que não faça jus ao mesmo tratamento fiscal;

(...)

n) não se aplica o disposto no item 1 da alínea “m” na hipótese de:

1. transmissão para a seguradora nos casos de roubo, furto ou perda total do veículo;

(...)

No caso em exame, revela-se imperativa a manutenção da sentença que reconheceu a subsunção do fato à exceção apresentada na norma prevista na
alínea ‘n’, item 1, do inciso CXXXVII do art. 5º do RICMS/ES
. Muito embora a avaria tenha sido de média monta, restou sobejamente demonstrado que a Seguradora Apelada procedeu à
indenização integral
do sinistro, uma vez que o montante necessário para a recuperação do bem ultrapassou o patamar de
75% do seu valor de mercado
.

Sob a ótica do Direito Civil e Securitário, tal adimplemento opera a sub-rogação plena da seguradora nos direitos e ações do segurado, convertendo o veículo sinistrado em salvado, cuja propriedade lhe é transferida por ato unilateral decorrente do contrato.

Nesse contexto, a exigência fiscal de recolhimento do ICMS outrora isento — sob o argumento de transmissão antes do prazo quadrienal — não subsiste frente ao entendimento consolidado na
Súmula Vinculante nº 32 do STF
.

Conforme a
ratio decidendi
do
RE 588.149/SP
, a alienação de salvados pelas seguradoras integra a operação de seguro e possui caráter meramente indenizatório, visando à mitigação do prejuízo suportado com a indenização. Portanto, inexistindo intuito mercantil ou comercial autônomo, afasta-se a incidência do tributo, independentemente da classificação administrativa de monta atribuída pelo órgão de trânsito.

No que tange aos honorários sucumbenciais, deve ser mantida a condenação do Ente Apelante, em estrita observância ao
Princípio da Causalidade
. Conforme restou evidenciado nos autos, o ajuizamento da demanda tornou-se indispensável diante da resistência apresentada pelo Fisco Estadual, que condicionou a transferência de propriedade do veículo à comprovação do prévio recolhimento do ICMS outrora dispensado.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.